Tribunal: TJMT
Processo: 1022126-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022126-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE - CPF: 000.216.806-55 (ADVOGADO), TONNY RICHARD DA SILVA LIMA - CPF: 071.486.331-92 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ALISSON MONTEIRO DA SILVA - CPF: 080.898.931-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA COSTA - CPF: 604.332.283-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 057.657.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 058.671.081-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR RAMOS DE ARAUJO - CPF: 060.794.431-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY WAINA LIMA RAMOS - CPF: 085.127.701-20 (VÍTIMA), JOSE RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 125.192.324-04 (VÍTIMA), RODRIGO CARNEIRO CRUZ - CPF: 060.189.031-05 (VÍTIMA), ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE - CPF: 000.216.806-55 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. HOMICIDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS.
IMPROCEDÊNCIA.
DEFERIDO O PLEITO PELA AUTORIDADE COATORA. A TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL DIVERSA DA PRETENDIDA BUSCOU RESGUARDAR INTEGRIDADE FÍSICA E GARANTIA A VIDA DO PACIENTE. COMPETÊNCIA DA
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Embora o artigo 103 da LEP recomende a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a pretensão de transferência do paciente para unidade prisional diversa deve ser analisada também de acordo com os critérios da Administração Pública e das particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Tonny Richard da Silva Lima
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
,
visando cessar o constrangimento ilegal que estaria sofrendo o paciente, em virtude de decisão pela qual se determinou sua transferência para a Cadeia Pública da Comarca de Várzea Grande/MT e o paciente, no entanto, foi transferido para unidade Prisional de Peixoto do Azevedo/MT (Id. 148871197).

Em linhas gerais, sustenta que o paciente estava correndo risco de vida na Cadeia Pública de Sorriso e em razão de possuir vínculos familiares na Comarca de Várzea Grande, solicitou sua transferência para essa Unidade Prisional.

O pleito foi deferido pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
e determinado o ofício para a SESP e para a Direção do CRS. (Id. 148871199)

Anexou-se documentos (Id. 148871198- Id. 148882651).

Foi determinada a prévia colheita de informações. (Id. 149376176)

As informações foram prestadas. (Id. 150052157)

O pleito
in limine
foi
indeferido.
(Id. 150153194)

Novas informações judiciais foram prestadas. (Id.150624653)

O
parecer
da
PGJ
é pela
denegação
da ordem, conforme parecer assim sintetizado (Id. 152131699):

“Habeas Corpus - Homicídios qualificados, na forma tentada, e organização criminosa - pedido defensivo de revogação da prisão, ou transferência para a Unidade Prisional de Várzea Grande-MT - acolhimento parcial do Juízo a quo, apenas autorizando o pretendido recambiamento - sustentada delonga na execução da ordem judicial - improcedência - em que pese, de fato, ainda não tenha sido cumprida a aludida transferência, constata-se que a autoridade dita coatora tem envidado todos os esforços para promovê-la, com remessas de vários ofícios buscando agilizar esse processo - tem-se que a alegação de risco de vida por ameaça de facção criminosa rival fora, justamente, a motivação da transferência provisória do paciente para o município de Peixoto de Azevedo-MT - autos que aguardam a resposta da SESP para ser promovido o recambiamento, o qual depende de procedimentos que fogem à esfera judicial, sendo necessária a verificação de disponibilidade de vagas e do transporte entre as comarcas - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Cuiabá/MT,
13 de dezembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O paciente está preso preventivamente por ser acusado de
ser um dos seis supostos autores do crime de tentativa de homicídio ocorrido no Bar do Careca na cidade de Sorriso/MT, perpetrado em face da vítima
Rodrigo Carneiro da Cruz
e

com várias vítimas atingidas durante a ação delituosa.

Ao que consta, o paciente pleiteou pela sua transferência para Unidade Prisional de Várzea Grande, por ter sido decretado de morte pela facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e estava sofrendo ameaças dentro da Unidade Prisional de Sorriso.

Diante disso, o pleito foi deferido pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
, ocorre que o paciente foi transferido para Unidade Prisional de Peixoto de Azevedo.

Pois bem.

É certo que o pretenso recambiamento do paciente para a comarca de Várzea Grande/MT, onde seus familiares residem, é faculdade que lhe é garantida à vista dos primados constitucionais acerca da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. O tema inclusive tem previsão legal no art. 86, da Lei de Execução Penal, o qual é expresso em dispor que tal hipótese deve ser dirimida pelo
juiz competente
, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos.

Outrossim, em que pesem os argumentos apresentados, o juiz
a quo
deferiu a pretendida transferência para Unidade Prisional de Várzea Grande e ao que colho das informações prestadas pela autoridade coatora
,
a transferência para unidade penitenciária de localidade diversa (Peixoto do Azevedo), buscou resguardar a integridade física do próprio paciente.

E, ainda que possível a
concessão da ordem de ofício, a teor do art. 654, §2o, do CPP
, não constato flagrante ilegalidade que autorize tal medida, haja vista a míngua de elementos cognitivos que amparam a tese defensiva,
não tendo o d. impetrante logrado pré-constituir este
writ
com documentos que indiquem a existência de irregularidade
na custódia preventiva, ou mesmo apontem a efetiva necessidade de tal proceder, sob o aspecto da segurança pública ou do próprio custodiado.

Nesse norte, vejo que a medida está sendo tomada, e é indiscutível que o Juízo
a quo
está desempenhando todos os esforços necessários para que o paciente tenha seu direito constitucional resguardado, em especial sua integridade física.

Verifico ainda que em consulta aos autos de primeiro grau (no1006713-02.2022.8.11.0040), após prestadas as informações a esta relatoria, a Secretaria de Estado de Segurança Pública prestou informações à autoridade coatora ressaltando que o Centro de Ressocialização de Várzea Grande possui perfil diferenciado das demais Unidades Penais do Estado e que não detém local especifico para manter o paciente separado/ isolado com a segurança necessária para garantia a vida e integridade física. Ressaltou ainda que todos os integrantes da denominada “Tropa Castelar” estão sendo mantidos separados no Centro de Detenção Provisória de Peixoto de Azevedo.

Importante consignar que, deve-se ter em mente que o aperfeiçoamento da transferência de presos
depende de procedimentos que fogem à esfera judicial
por serem da competência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, demandando providências administrativas acerca da disponibilidade de vagas e do transporte entre as comarcas.

Somados tais fatores, é de se concluir que a possibilidade de se manter custodiado perto de seus familiares não pode ser tida como garantia absoluta,
afastando, por conseguinte a pronta confirmação de coação ilegal nesse aspecto
. Ilustrando tal linha intelectiva:

“[...] 4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
A transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida
(HC n. 18.599/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 08/10/2002, DJU 04/11/2002). 5. Encerrada a instrução, entendo ser conveniente que o pedido de transferência seja novamente requerido perante o Juízo de primeiro grau que, diante na nova situação fática, poderá avaliar melhor a necessidade ou não da manutenção do recorrente na unidade prisional em que se encontra. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.” (STJ – RHC 91.605/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017)

E nesse sentido é o entendimento desta e. Câmara:

“1. As questões não levadas ao conhecimento da autoridade acoimada coatora, e, portanto, não debatidas na instância a quo, a rigor, não podem ser apreciadas por este Tribunal ad quem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, e consequente ofensa ao princípio doo duplo grau de jurisdição, de modo é imperativo inadmitir a impetração nesta parte, ainda mais quando não constatada flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.

2. Se as minúcias do caso concreto não indicam a ocorrência de atuação protelatória do órgão acusador, demora injustificada na marcha processual, manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade ou desídia do juízo processante, não se confirma a tese de excesso de prazo para a formação da culpa.

3. Cediço que as providências cautelares norteiam-se pela cláusula rebus sic standibus e pelo princípio da confiança no juiz da causa, é de rigor a confirmação do periculum libertatis dada a indicação de peculiaridades fáticas que comprometem a ordem pública e a aplicação da lei penal, notadamente diante da notícia de registros criminais anteriores e o fato do paciente ter sido preso em flagrante quando tentava se furtar à aplicação da lei penal.

4. Subsistindo indicativos dando conta da indispensabilidade da prisão preventiva, não há falar em substituição desta por medidas cautelares alternativas, quando a necessidade e adequação da medida extrema, por consequência, confirma a insuficiência das medidas menos severas à finalidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

(N.U 1005109-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)”

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou coação ilegal no direito de locomoção da increpada, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Ante todo o exposto,
denego a ordem
impetrada em favor do paciente
Tonny Richard da Silva Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022